Tribunal: TJMT
Processo: 1004923-75.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004923-75.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIGUEL PINTO - CPF: 830.708.001-06 (APELANTE), LENNON DO NASCIMENTO - CPF: 347.996.978-03 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MIGUEL PINTO

APELADO(S):

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 332 DO CPC. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE RECONHECIDA
. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, com fundamento no art. 332 do CPC, julgou liminarmente improcedente ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, na qual se discutem a legalidade de tarifas contratuais, a abusividade da capitalização de juros e a clareza das informações prestadas ao consumidor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em proceder com análise de cláusulas contratuais supostamente abusivas, em especial: (i) a validade de tarifas bancárias cobradas (cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguros); (
ii
) a regularidade da capitalização diária de juros e a necessidade de informação clara sobre os encargos contratuais; (
iii
) a adequação dos juros remuneratórios frente à taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

A aplicação do art. 332 do CPC pressupõe que a pretensão deduzida em juízo seja contrária a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e que a causa não exija dilação probatória.

Ainda que existam precedentes sobre a validade de certas tarifas e formas de capitalização, é imprescindível a verificação concreta da pactuação e da prestação dos serviços, o que impede a aplicação do julgamento liminar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
provido
. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “É incabível o julgamento liminar de improcedência com base no art. 332 do CPC quando a análise da abusividade de cláusulas contratuais depende de verificação fática e produção de provas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 332
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1036075 PE 2016/0334107-2, Tema 958; TJMT, 1004535-13.2023.8.11.0051, 1000545-88.2024.8.11.0015; TJSP, 10210710620218260002

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por
MIGUEL PINTO
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso/MT nos autos da ação revisional de financiamento, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais
com fundamento no artigo 332 do Código de Processo Civil
, nos seguintes termos:

"

Vistos etc.

Cuida-se de ação ordinária com pedido de repetição do indébito e reajuste de cláusulas contratuais
c.c
. pedido de tutela de urgência promovida por
MIGUEL PINTO
em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que as partes celebraram, na data de 07/12/2024, Cédula de Crédito Bancário em Alienação Fiduciária para aquisição de veículo, no valor de R$ 73.185,86 (setenta e três mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), a cumprido em 60 parcelas de R$ 2.264,48 (dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), na qual se viu obrigado a contratar encargos acessórios.

Por tais fatos, requer a procedência dos pedidos iniciais a fim de que sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas do contrato.

A inicial de id. 190298322 veio acompanhada de documentos diversos (id. 190298324 e
ss
).

É O RELATO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DOS PEDIDOS

Dispõe o artigo 332 do CPC o seguinte:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I -
enunciado
de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II -
acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV -
enunciado
de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

§ 2o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art.
241 .

§ 3o Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.

§ 4o Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com base nisso, constata-se que as questões levantadas pelo requerente são objeto de entendimento firmados em súmulas dos tribunais superiores, conforme a seguir exposto.

Ademais, ressalto que apenas as cláusulas cuja abusividade restou suscitada de forma específica é que serão objeto de análise, nos termos do enunciado n. 381 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

DA TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO e IOF

Relativamente à
Tarifa de Cadastro
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se mostra válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in
verbis
:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...]

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

(...) (STJ - REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013) (grifo nosso)

Portanto, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro, consoante cláusula “D.1”, no valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), esta permanece válida, já que fora cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, de modo que incabível a revisão da cláusula contratual.

No tocante a
tarifa de avaliação do bem
, pelo contrato firmado entre as partes é possível verificar a expressa cobrança no importe de R$ 668,00 (seiscentos e sessenta e oito reais).

Acerca da taxa de avaliação do bem, tratando-se de financiamento para compra de veículo usado, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida que viabiliza do negócio bancário, razão pela qual não há que se falar em abusividade ou ilegalidade.

Em relação a
tarifa de registro
válido destacar que a questão já foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, sendo firmada a seguinte tese:

“TEMA 958/STJ.

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;

2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (Destaquei)

In
casu
, analisando a Cédula de Crédito Bancário é possível verificar a cobrança da Taxa de Registro de Contrato no Órgão de Trânsito, no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais).

Na espécie, a comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa de registro de contrato se dá pela apresentação da documentação do veículo ou registro do contrato em cartório e, no caso em tela, o bem adquirido foi dado em garantia da dívida por meio de alienação fiduciária, de modo que o gravame que recai sobre o veículo, por si só, justifica a cobrança da tarifa.

Como se sabe, relativamente aos seguros, a 2a Seção do STJ ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.259/SP e n. 1.639.320/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
17.12.2018, Tema 972/STJ, fixou as seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:

“
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada; 2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
".

Analisando o contrato de financiamento firmado, verifica-se na
Cláusula B.6
a previsão do seguro, a qual consta de forma clara o
produto contratado, valores e opção de escolha (id. 188126083, pg. 1), permitindo ao requerente o exercício de sua autonomia contratual.

Aliado a isso, convém destacar que é facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, havendo, assim, livre manifestação de vontade do autor, de modo que não há que se falar em venda casada.

Portanto, inexistindo nos autos prova mínima que pudesse ensejar a conclusão de que a contratação teria sido condicionada à contratação dos serviços de seguro em questão, de forma a configurar suposta “venda casada”, ônus que não se desincumbiu o consumidor, a improcedência é medida inarredável.

Assim, não configurada abusividade nem ilicitude na conduta da instituição financeira, já que o requerente contratou expressamente os seguros no exercício de seu livre arbítrio, não há falar em declaração de invalidade da contratação.

Em casos semelhantes o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO IMPUGNADA PELA PARTE AUTORA. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A "venda casada" constitui prática expressamente vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, proibição coerente com o disposto no art. 6o, inc. II, do mesmo regramento, que estatui ser um dos direitos básicos do consumidor a liberdade de escolha nas contratações. 2- No caso, embora contratado virtualmente, o contrato de financiamento de veículo com previsão do seguro prestamista contém a assinatura digital do autor, além de menção clara ao produto contratado, valores e opção de escolha. Ademais, não há nos autos prova mínima que pudesse ensejar a conclusão de que a contratação do mútuo teria sido condicionada à contratação dos serviços de seguro em questão, de forma a configurar suposta "venda casada". 3- Portanto, não configurada abusividade nem ilicitude na conduta da parte Recorrida, já que a Autora contratou expressamente o seguro prestamista no exercício de seu livre arbítrio, não há falar em declaração de invalidade da contratação ou repetição das quantias pagas. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por
cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1036693-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

Como se vê, para reconhecer a existência de venda casada, a fim de invalidar eventual contratação de seguro, deve haver prova do condicionamento da contratação do empréstimo à contratação do seguro, o que não está demonstrado nos autos, de modo que descabida a presunção da venda casada.

Em relação ao
IOF,
ao julgar o recurso especial n. 1255573/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013), o Superior Tribunal de Justiça pacificou que podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Portanto, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial.

SEMCUSTAS,
eis que
DEFIRO
a AJG em favor do autor.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
indevidos.

Caso haja interposição de recurso de apelação, tornem conclusos para o exercício do Juízo de retratação, nos termos do §3o, do art. 332 do CPC. Por outro lado, não interposta a apelação, proceda na forma do §2o, do art. 332 do CPC.

P.R.I.C.”

Em suas razões recursais (ID.
288617414
), o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
impossibilidade de julgamento de improcedência liminar;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
anular a sentença e pedido de nova decisão.

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes –

Sentença (39463508
)

e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID.
289102388
).

Sem contrarrazões.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MIGUEL PINTO

APELADO(S):
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de apelação apresentado por
MIGUEL PINTO com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso/MT nos autos da ação revisional de financiamento, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais com fundamento no artigo 332 do Código de Processo Civil
, sob argumento de que as questões levantadas pelo requerente são objeto de entendimentos firmados em súmulas dos tribunais superiores.

O recorrente
pede a reforma da sentença
aduz
indo
não ser o caso de improcedência liminar do pedido, ante a necessidade de dilação probatória.

Em breves considerações, é a discussão que envolve o presente feito.

A
partir da detida análise dos autos, entendo que o conhecimento

e provimento da apelação é medida que se impõe.

É que, pedindo vênia ao entendimento do d. magistrado, tenho que não se aplica na hipótese o julgamento do feito na forma do artigo 332, do Código de Processo Civil.

Isso porque, tal forma de julgamento pressupõe a existência de certos requisitos, o que não verifico no caso vertente.Explico.

É incontroverso que a insurgência em face da abusividade da capitalização, da taxa de juros, das tarifas, requer uma verificação mais acurada acerca da sua eventual pactuação e cobrança indevida por parte da instituição financeira.

Por exemplo,
o Recorrente aponta sobre a impossibilidade de cobrança da tarifa de avaliação do bem. O
Tema 958 do STJ aponta que a tarifa de avaliação do bem é lícita, desde que devidamente prestada.

No caso em comento, sequer é possível fazer tal aferição, pois não houve apresentação de documentos pela Recorrida,
bem como que
supor que tal cobrança foi cobrada de maneira legitima seria incursionar em
matéria sobre a qual não houve
a devida
produção de provas.

Nesse contexto, tenho que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas, de modo a impossibilitar o julgamento liminar da demanda.

Ademais, a aplicação do disposto no art. 332, do Código de Processo Civil, exige que a causa dispense a fase instrutória, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que a demonstração da ilicitude, ou não, dos encargos moratórios, remuneratórios e das tarifas exigidas pelo apelado, depende de regular instrução probatória para a devida comprovação da efetiva exigência e prestação dos serviços questionados.

Nesse sentido, colaciono o entendimento da jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ALEGADA ABUSIVIDADE
– JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando a ação não revela causa exclusivamente de direito, envolvendo questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato, necessária análise detalhada do contrato e eventual realização de provas, a fim de se verificar se as taxas incidentes na cobrança correspondem ao pactuada, não sendo cabível, portanto, o julgamento de improcedência liminar do pedido.

(N.U 1004535-13.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ART. 332 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE –
SENTENÇA CASSADA –RECURSO PROVIDO.Se a matéria não é estritamente de direito e depende de contraditório regular e de eventual produção de provas, é inaplicável o art. 332 do Código de Processo Civil, devendo ser cassada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
(N.U 1000545-88.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

A ausência de segurança para julgamento do feito, notadamente pela ausência de contraditório e produção de provas,àtoda evidência, revela vício insanávelque impõea cassação do ato decisório objurgado,sendo, portanto,inaplicávelà espécieo princípio da causa madura previsto noart. 1.013, §3o, CPC,uma vez que não houve produção de provas.

Com tais considerações, não há dúvida de que a sentença deve ser anulada, devendo a ação retornar à origempara novo pronunciamentoapós a garantia do contraditório, ampla defesa e produção de provas
suficientes
.

Conclusão.

Por essas razões,
em consonância com a fundamentação
supra,

conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer
a nulidade da sentença
e determin
o
o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025